Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-20.2025.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-20.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 009.266.021-52 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA.
ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEME DE REGISTRO.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA
.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO
PRESTAMISTA CONTRATADO
COMPULSORIAMENTE.RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALROES. RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i)

se houv
e
cerceamento de defesa
; (
ii
)
a legalidade da inclusão dos seguros no valor financiado; (
i
i
i
)
validade
da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de registro e de avaliação do bem
, (
iv
)
a
validade da capitalização mensal de juros no contrato de financiamento

(v)
legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada;

(
vi
)possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4
. A taxa de 4,
08
% ao mês supera em mais de 1
04,00
% a taxa média de mercado (
2,00
%), configurando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 28) e desta Corte. Impõe-se a limitação à taxa média.

5
. Diante da abusividade dos encargos contratuais, afasta-se a mora e seus efeitos, nos moldes da orientação firmada pelo STJ no Tema 28.

6.

A cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato é abusiva na ausência de comprovação documental da efetiva prestação dos serviços, conforme fixado no Tema 958/STJ.

7
.Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal

8
. Comprovada a inclusão
de seguro
sem demonstração de anuência livre e esclarecida da consumidora, resta caracterizada a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme o Tema 972/STJ.

9
.Arestituição dos valores deve ser de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
Não há cerceamento de defesa quando a prova documental se revela suficiente à análise das cláusulas contratuais.
2.
Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.
3
.
.É
válida a cláusula expressa de capitalização mensal de juros.
4.
A contratação de seguros embutidos no financiamento, sem a devida manifestação autônoma de vontade da consumidora, caracteriza venda casada e é nula.
5.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a forma simples, salvo comprovada má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, I; CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.881.964/SP (Tema 1.368); TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
R
egenold
Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Silvone
Gomes dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara,
em
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela
Antecipada movida em face de Banco Pan S.A.,
que julgou improcedente o feito.

A apelante sustent
a, em síntese,
que
houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova pericial contábil e testemunhal necessária à elucidação dos fato
s. Assevera que
juros remuneratórios seriam abusivos diante da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado
. Afirma que
a capitalização mensal de juros, ainda que prevista, geraria onerosidade excessiva diante da taxa elevada
. Assevera
a cobrança das tarifas e do seguro careceria de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a revisão contratual, exclusão das tarifas e condenação à restituição em dobro dos valores pagos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(id. 342697856)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA.

SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de prova pericial contábil, a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI –Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa
, razão pela qual

REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

EXMA.

SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato que a apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Garantia de Veículo,
proposta
no 997588465, em 28/06/2023, utilizando como garantia o veículo Volkswagen Gol 1.0 8v (G5), ano/modelo 2010/2010, avaliado em R$ 27.037,00. O valor líquido do crédito liberado à consumidora foi de R$ 11.990,57, resultando em um valor total de crédito de R$ 14.025,21, conforme informado no quadro 'Características da Operação'.

O empréstimo foi pactuado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 750,00, com juros remuneratórios de 4,08% ao mês (61,59% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 5,18% ao mês (84,96% ao ano), conforme especificado no quadro 'Características da Operação'

1. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 28 de junho de 2023, sob a modalidade de Empréstimo com Garantia de Veículo, no qual foi pactuada uma taxa de juros remuneratórios de 4,08% ao mês (61,59% ao ano).
(Id.331155354).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas – acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
,acesso em
02/02/2026
) na data da contratação (
Junho
/2023) era de
2,00
% ao mês.

Assim, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,
08
% ao mês supera a taxa média de mercado de
2,00
% ao mês em aproximadamente
104,0
0
%, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar

Teodoro
Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 4,
08
% ao mês excede em mais de
104,00
% a média de mercado de
2,00
% ao mês praticada à época, resta caracterizada a abusividade, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28/STJ) e do entendimento consolidado desta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de
2,00
% ao mês, correspondente à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no período de assinatura do contrato.

Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...]”.

Dessa forma, afasta-se a configuração da mora, nos termos do Tema 28/STJ. Assim, ficam excluídos seus efeitos, especialmente a incidência de juros moratórios, multa contratual e eventual inscrição ou manutenção do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, até o recálculo do débito conforme os parâmetros fixados.

2. Da Capitalização mensal

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário contém pactuação expressa dos encargos incidentes sobre a operação, com indicação clara da taxa mensal de juros (4,08% a.m.) e da taxa anual correspondente (61,59% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (4,08% × 12 = 48,96%), o que indica a adoção de juros capitalizados mensalmente.

Além disso, a cláusula contratual que prevê a remuneração do crédito (Cláusula 2, item 'i') está redigida de maneira clara, discriminando os encargos incidentes sobre a operação e o Custo Efetivo Total (CET), o que confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

3
. Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora as tarifas de Avaliação do Bem (R$ 650,00) e de Registro de Contrato (R$ 316,00) estejam previstas na Cédula de Crédito Bancário no 997588465, não há nos autos prova de que tais serviços tenham sido efetivamente realizados.

Quanto à tarifa de avaliação, o Banco não colacionou aos autos o laudo ou ficha de avaliação técnica do veículo Volkswagen Gol, ano
2010,
limitando-se à previsão genérica da cobrança no instrumento contratual (Cláusula 2, item
iii
). Da mesma forma, em relação à tarifa de registro, não foi apresentado o comprovante de recolhimento da taxa perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), ônus que cabia à instituição financeira para justificar o repasse do custo ao consumidor.

Frise-se que o CRLV-e anexado ao dossiê, datado de 27/03/
2023,
é anterior à própria celebração do contrato (28/06/2023) e indica expressamente a inexistência de observações ou gravames registrados até aquela data, reforçando a ausência de prova do serviço posterior de registro da alienação fiduciária custeado pela tarifa cobrada.

Portanto, impõe-se a declaração da abusividade das referidas tarifas.”

4
.

Dos seguros contratados

No que tange à contratação de seguros, observa-se que, no contrato em exame, foi incluído o produto securitário denominado Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista (
AutoPAN
Protegido), no valor de R$ 699,65, oferecido pela Too Seguros S.A., conforme expressamente consignado na proposta de financiamento no 997588465.

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há qualquer cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tal produto era facultativa, tampouco se verifica a existência de campo específico que permita aferir manifestação autônoma e inequívoca de vontade por parte da consumidora quanto à contratação do seguro.

Ao contrário, o valor correspondente ao seguro prestamista foi automaticamente integrado ao montante total financiado, sendo diluído nas parcelas do contrato principal, sem qualquer evidência de que tenha sido assegurada à consumidora liberdade de escolha da seguradora, possibilidade de contratação por outro meio ou, ainda, a opção de recusar o serviço sem prejuízo da operação de crédito.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada.

Vejamos:

“[...]Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honoráriosadvocatícios.

(N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação
do seguro à
instituição
financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

5
. Da restituição de valores

Na espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a
sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Do dispositivo

Diante do exposto,

REJEITO
a preliminar e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para limitar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, afastar a mora e seus efeitos,
reconhec
endo, ainda,

a abusividade da tarifa de avaliação, de registro de contrato e de seguro

e determinar que a restituição dos valores seja efetuada de forma simples.

Considerando que a autora obteve êxito na maioria dos pedidos,
sucumbindo em parte mínima,
inverto
o ônus
sucumbencial
, mantendo o percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o, art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026